Tribunal: TJBA
Processo: 8032390-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032390-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: D&A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCO PINTO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20 POR CENTO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. TEMA 816 STF. REDUÇÃO. MULTA PUNITIVA DE 60 POR CENTO. VALIDADE. RECÁLCULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS para reduzir a multa moratória ao patamar de 20%, manter a multa punitiva em 60%, determinar o recálculo do débito e o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Delimita-se a controvérsia a: (i) cabimento da exceção de pré-executividade para controle de excesso manifestamente aferível em sede executiva; (ii) limitação da multa moratória ao teto de 20% à luz da vedação ao confisco e do Tema 816 do STF; (iii) possibilidade de manutenção da multa punitiva em 60% por não ultrapassar 100%; (iv) necessidade de recálculo, sem nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Excesso decorrente de percentuais expressos em CDA e demonstrativos oficiais é aferível de plano (Súmula 393/STJ).

4. O STF, no Tema 816 e em precedentes correlatos, reputa confiscatória a multa moratória acima de 20%, impondo sua redução ao referido teto por ofensa ao art. 150, IV, da Constituição. O STJ alinha-se a tal parâmetro, sendo desnecessária prova técnica quando o excesso é aritmético.

5. Quanto à multa punitiva, por ostentar natureza sancionatória, admite percentuais mais gravosos, desde que não superem 100% do tributo, sob pena de confisco. A multa de 60% revela-se compatível com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, devendo ser mantida.

6. O reconhecimento do excesso não invalida a CDA quando atendidos os requisitos do art. 2º, § 5º, da LEF, impondo-se apenas o recálculo do débito e o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 150, IV. Código de Processo Civil, art. 927. Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 882.461/MG (Tema 816). STF, ARE 836.828/RS (AgR).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032390-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada D&A DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .